Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE INTEGRAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de serviço de home care integral (24 horas), formulado por curatelado beneficiário de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar ao ente público o fornecimento de serviço de home care com técnico de enfermagem por 24 horas diárias, em substituição à internação hospitalar, com base em relatório médico apresentado diretamente em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de documentos atualizados e pela não apresentação do relatório técnico da corporação que justificou o atendimento parcial.
O novo laudo médico, apresentado diretamente em segundo grau, sem prévia submissão ao juízo de origem, configura inovação recursal.
A análise da suficiência do atendimento parcial exige contraditório e instrução probatória adequada, não sendo possível sua apreciação direta pelo tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de documento novo diretamente em grau recursal configura supressão de instância e impede sua apreciação
. 2. A análise da suficiência de atendimento médico domiciliar demanda contraditório e instrução probatória perante o juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 294, 300; CC/2002, art. 1.748, V; Lei n. 7.289/1984, art. 50, IV, e; Lei n. 10.486/2002, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.